Tribunal: TJES
Processo: 0002054-40.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002054-40.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
APELADO: ELEVANI FRAGA DE ANDRADE
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA ABUSIVA. SEGURO PRESTAMISTA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de fazer c/c tutela de urgência c/c danos morais ajuizada por Elevani Fraga de Andrade em face de Banco Votorantim S. A., visando (I) a declaração de abusividade da cobrança de seguro prestamista e título de capitalização (CAP - Parc. Premiável); (II) a restituição em dobro dos valores pagos; e (III) a reparação por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade das cobranças e condenar a ré à restituição simples dos valores pagos até 30/03/2021 e em dobro dos valores pagos após esse marco, corrigidos e acrescidos de juros de mora com base na taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há cinco questões em discussão: (I) definir se a cobrança de seguro prestamista e de título de capitalização configura
venda casada
; (II) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (III) determinar se é possível a compensação entre os valores a serem restituídos e eventuais débitos contratuais; (IV) definir os critérios adequados para a incidência de juros e correção monetária; e (V) verificar a adequação do valor fixado a título de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A cobrança do seguro prestamista caracteriza venda casada quando não é comprovada a possibilidade de escolha da seguradora pelo consumidor, configurando prática abusiva nos termos do art. 39, I, do CDC.

4.
A cobrança do título de capitalização (CAP), quando vinculada à concessão do crédito sem evidência de autonomia na contratação, também configura venda casada e prática abusiva.

5.
A restituição em dobro dos valores pagos após 30-03-2021 é devida mesmo sem comprovação de má-fé, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no EAREsp n. 676.608/RS, diante da violação da boa-fé objetiva.

6.
A compensação de valores não é admitida em relação a parcelas vincendas, conforme art. 369 do CC e jurisprudência consolidada do STJ (REsp n. 2.137.874/RS).

7.
A correção monetária incide desde o pagamento indevido, conforme Súmula 43 do STJ, atualizada pelo IPCA, e os juros de mora apenas a partir da citação, quando então incidirá exclusivamente a taxa Selic.

8.
A fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 é proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A cobrança de seguro prestamista e de título de capitalização sem prova da opção livre e informada do consumidor configura venda casada e prática abusiva.

2.
A restituição em dobro do indébito é devida quando demonstrada a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.
A compensação entre valores a serem restituídos e parcelas vincendas do contrato é incabível.

4.
A correção monetária incide desde o pagamento indevido, atualizada pelo IPCA, e os juros de mora apenas a partir da citação, incidindo, a partir de então, exclusivamente a taxa Selic.

5.
A fixação e majoração dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e apreciação equitativa nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CC, arts. 369, 389, parágrafo único, e 405; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 972 (REsp 1.639.259/SP); STJ, EAREsp n. 676.608/RS; STJ, REsp n. 2.137.874/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17-09-2024; STJ, REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, pub. 23-10-2024; TJES, AC 0029144-22.2013.8.08.0048, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, pub. 16-06-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002054-40.2019.8.08.0012.

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S. A.

APELADO: ELEVANI FRAGA DE ANDRADE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco Votorantim S. A. em face da r. sentença proferida nos autos da “ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de fazer c/c tutela de urgência c/c dano moral”, proposta em face dele por Elevani Fraga de Andrade, que
julgou “PARCIALMENTE PR
O
CEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR abusiva a cobrança de seguro prestamista e CAP e, consequentemente,
CON
DENAR a parte ré
à
restituição de tais valores da seguinte forma: aqueles pagos at
é
30/03/2021 de forma simp
l
es e após tal marco, restituídos em dobro, ambos co
m
correçã
o

m
onetária e juros de mora desde o pagamento indevido, a serem representados exclusivamente pela Selic, que engloba am
b
as as rubricas
”.

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ELEVANI FRAGA DE ANDRADE em face de BV FINANCEIRA S.A.

Inicial e documentos à fl. 02-24 por meio da qual a requerente informa que firmou cédula de crédito bancário com a requerida, cujo crédito concedido é d R$ 4.489,11, a ser pago em 48 prestações. Sustenta que, analisando o pacto, vislumbrou a cobrança ilegal de algumas rubricas, tais corno, juros abusivos, seguro prestamista e CAP - parc. premiável.

Sendo assim, requer seja reconhecida sua abusividade e, por conseguinte, seja a requerida condenada a restituir tais valores em dobro e a reparar os danos morais causados”.

Em suas razões recursais
(id
13681096
) alegou
o
apelante, em síntese, que: 1)
há
“cláusula em destaque na Cédula de Crédito Bancário do AUTOR com a expressa menção de que a iniciativa de contratação de qualquer produto securitário é de exclusiva vontade e responsabilidade dele, não existindo, assim, como condição para concessão do financiamento a contratação do seguro
”
;

2) “a contratação ocorre por sua livre vontade, inclusive em instrumento separado à operação de financiamento e com Seguradora distinta da instituição financeira, sendo uma OPÇÃO do contratante”
;

3) “A adesão ao título de capitalização é opcional e independente, sendo que a inclusão dos valores referentes ao título de capitalização de forma diluída nas parcelas é uma mera facilitação ao contratante, opção que foi oferecida à parte autora, sendo que esta escolheu sua contratação, não estando o financiamento condicionado a tal decisão
”;
4)
é
“Incabível a devolução do valor em dobro, uma vez que não há má-fé do Requerido nas cobranças, requisito necessário para a devolução em dobro”;
5)
é
necessário
“determinar a aplicação das alterações propostas pela Lei nº 14.905/2024, quanto aos juros moratórios e correção monetária aplicáveis na atualização da condenação”
;
6) “fixar os honorários sucumbenciais a ser adimplidos pela financeira em R$ 1.000,00 (mil reais), importa em descabida e exorbitante verba honorária a que deve ser suportada por esta recorrente”;
e 7) “seja permitida a compensação destes valores com aqueles devidos pela parte autora no eventual inadimplemento do contrato em comento”
.

Requereu o provimento do recurso para reformar “a sentença monocrática, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial” e, subsidiariamente, 1) “Na hipótese de restar mantida a revisão contratual procedida e a determinação à restituição de valores, requer seja na forma simples, afastando-se a repetição em dobro em razão da ausência de má-fé na cobrança, bem como permitida a compensação com os valores devidos pelo recorrido”; 2) “sejam os consectários legais atualizados única e exclusivamente pela taxa Selic, nos termos do artigo 406 do CCB, a partir da fixação da repetição”; e 3) “seja, ao menos, reduzido o quantum da condenação sucumbencial imposta à financeira, pois fixado em valor exorbitante”.

A
controvérsia recursal cinge-se à análise da
(i)
legalidade da cobrança de seguro prestamista e de título de capitalização, bem como à forma de repetição do indébito e à adequação da verba honorária.

N
o que
diz respeito
à cobrança do seguro prestamista, embora a apelante sustente a sua legalidade com base na existência de uma proposta de adesão assinada em apartado, e em cláusula contratual que atribui a iniciativa ao consumidor, tal argumento não é suficiente para descaracterizar a abusividade reconhecida na r. sentença. A análise da questão não se resume à mera formalidade da assinatura em um documento distinto ou à redação de uma cláusula padrão, mas abrange todo o contexto fático da contratação, no qual o consumidor, em posição de vulnerabilidade técnica e econômica, busca a obtenção de crédito. A jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.259/SP), vedou a compulsoriedade da contratação de seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento de prova que demonstre ter sido oferecida ao apelado a faculdade de contratar o seguro com outra seguradora de sua escolha.
Pelo contrário, a
própria documentação formalizadora da contratação
(fls. 34-v° e 43-v°
)

não apresenta nenhuma cláusula informativa da possibilidade de contratação do seguro com instituição financeira diversa
a critério do consumidor
.
A existência de um termo de adesão padronizado, apresentado no
verso do orçamento da operação de crédito
(fls. 34-v
°
)
e subscrito no
mesmo ato da celebração do contrato principal
(fl. 43)
, não comprova, por si só, a liberdade de escolha, mas apenas a anuência a um pacote de serviços previamente formatado pela instituição financeira.
Neste sentido a jurisprudência deste e. Tribunal, no sentido de que “A cobrança do seguro prestamista caracteriza venda casada quando não há prova de que foi conferida ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, configurando prática abusiva nos termos do artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)” (TJES; AC 0029144-22.2013.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Data da publicação: 16-06-2025).

D
e igual modo, a cobrança do título de capitalização, denominado “CAP - Parc. Premiável”, padece do mesmo vício. A despeito de sua formalização também em instrumento apartado
(fl. 37)
e da alegação de que seria uma contratação opcional e independente, sua vinculação à operação de crédito principal é manifesta, ocorrendo de forma simultânea à do empréstimo. Não se comprovou que tal produto foi oferecido de forma autônoma e desvinculada, nem que o consumidor foi devidamente informado sobre a possibilidade de obter o financiamento sem a aquisição do título de capitalização. Tal prática atrela a concessão do financiamento à aquisição de um produto diverso e estranho à sua natureza, impondo ao consumidor um ônus financeiro adicional como condição para o acesso ao crédito almejado. A ausência de clareza sobre a opcionalidade da contratação reforça a convicção de que se trata de mais uma modalidade de venda casada. Portanto, a r. sentença agiu com acerto ao declarar a abusividade da cobrança, determinando a restituição do valor pago indevidamente pelo consumidor.

Q
uanto à forma de repetição do indébito, a r
espeitável
sentença determinou a devolução em dobro dos valores pagos a partir de 30 de março de 2021, em estrita observância à modulação de efeitos estabelecida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial (EAREsp) n. 676.608/RS. Conforme o novo entendimento, a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, não mais exige a comprovação do elemento volitivo do fornecedor (dolo ou culpa), sendo suficiente que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva. No caso dos autos, a cobrança de encargos cuja abusividade foi judicialmente declarada configura conduta contrária à boa-fé, justificando a repetição dobrada dos valores pagos após o marco temporal fixado pela Corte Superior, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito na decisão recorrida nesse particular.

N
o que se refere ao pleito subsidiário de compensação dos valores,
sem razão o apelante
.
Não houve demonstração da existência de saldo devedor no contrato em razão de inadimplemento do consumidor,
mas tão somente de parcelas vincendas
. Sobre a questão, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “A compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil, efetuar-se-á entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. As parcelas vincendas não são exigíveis, seja porque há previsão expressa na legislação no sentido de que a compensação somente se efetua entre dívidas vencidas, seja porque a determinação de compensação entre dívidas vincendas poderia esvaziar a devolução dos valores cobrados indevidamente do consumidor, sobretudo diante de contratos bancários de trato sucessivo” (REsp n. 2.137.874/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento:
17/9/2024,
data da publicação:
20-9-2024).

N
o tocante à aplicação dos consectários legais,
com razão
parcial
o apelante
.
A sentença incorreu em
error in judicando
ao determinar a
incidência dos juros e correção monetária,
pela taxa SELIC,
desde o pagamento indevido. Na responsabilidade
por dano material
contratual,
caso dos autos
,
a correção monetária incide a partir do pagamento
indevido
(Súmula 43/STJ)
, atualizado pel
o
IPCA
(CC, art. 389, parágrafo único)
,
e os juros de mora tão somente a partir da citação
(CC, art. 405)
,
momento a partir do qual incidirá exclusivamente a Taxa
SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua
cumulação com qualquer outro índice (REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial,
data da publicação
23-10-2024).

P
or fim, quanto à alegação de que os honorários sucumbenciais fixados
na respeitável sentença
são exorbitantes, tenho que a decisão também não merece reforma. Diante da parcial procedência dos pedidos, com o reconhecimento da ilegalidade de duas importantes cobranças, houve sucumbência recíproca, sendo correta a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários. O valor da condenação (restituição das tarifas) é de baixa monta, o que atrai a incidência do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa. Nesse contexto, a condenação da instituição financeira apelante ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) ao patrono da parte autora mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido, à natureza da causa e ao tempo de tramitação do processo, remunerando de forma digna o profissional, sem se mostrar excessiva.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso
apenas para determinar que
a correção monetária incid
irá
a partir do pagamento
indevido
(Súmula 43/STJ)
, atualizado pel
o
IPCA
(CC, art. 389, parágrafo único)
,
e os juros de mora tão somente a partir da citação
(CC, art. 405)
,
momento a partir do qual incidirá exclusivamente a Taxa
SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua
cumulação com qualquer outro índice.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.